Tribunal: TJMT
Processo: 1019133-96.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019133-96.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BENTO JOSE DE ALENCAR - CPF: 378.133.901-72 (ADVOGADO), YOSHIKASU OKA - CPF: 004.638.788-92 (AGRAVANTE), OLIANA DO PRADO OKA - CPF: 468.503.251-91 (AGRAVANTE), ED UILSON ALVES DA SILVA - CPF: 432.878.321-15 (AGRAVADO), EDINAMAR ALVES CORREIA - CPF: 654.760.851-49 (AGRAVADO), RINALDO ALVES DA SILVA - CPF: 432.878.241-04 (AGRAVADO), SANDRA REGINA RANGEL DA SILVA (AGRAVADO), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (PROCURADOR), MILTON ALVES DAMACENO - CPF: 078.463.121-20 (ADVOGADO), NEFI CORDEIRO - CPF: 553.214.539-34 (ADVOGADO), EUMAR ROBERTO NOVACKI - CPF: 781.595.981-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1019133-96.2021.8.11.0000

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
RESCISÃO CONTRATO COMPRA E VENDA – REINTEGRAÇÃO POSSE – IMPUGNAÇÃO NÃO CONHECIDA - AUSÊNCIA DE DÚVIDA ACERCA DA LOCALIZAÇÃO DA EXTENSÃO DO CUMPRIMENTO DA ORDEM – DECISÃO JÁ CUMPRIDA - EXECUTADOS QUE PRETENDEM REDISCUTIR QUESTÕES JÁ ENFRENTADAS E DECIDIDAS EM ANTERIORES RECURSO – COISA JULGADA – RECURSO DESPROVIDO.

Devidamente atestada a perfeita localização da área descrita na matrícula que originou as matrículas questionadas pelos agravantes na fase de conhecimento, além de que em anteriores recursos já foi reconhecido o cumprimento de parte da reintegração da posse em favor dos executados agravados, frisa-se, justamente na porção de área reclamada pelos executados agravantes, não há fundamento jurídico para processar o pedido de impugnação, sob pena de violar a coisa julgada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1019133-96.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: YOSHIKASU OKA, OLIANA DO PRADO OKA

AGRAVADO: ED UILSON ALVES DA SILVA, EDINAMAR ALVES CORREIA, RINALDO ALVES DA SILVA, SANDRA REGINA RANGEL DA SILVA
PROCURADOR: GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Yoshikasu Oka e Oliana do Prado Oka,
contra decisão que no Cumprimento de Sentença movido por
Ed Uilson Alves da Silva e Outros
,
não conheceu dos pedidos dos agravantes
de exclusão dos 800ha, objeto do cumprimento de reintegração de posse ajuizado pelos ora agravados.

Em síntese, aduzem que a matéria debatida na Impugnação ao cumprimento de sentença, diferente do entendimento da decisão recorrida, não foi objeto de análise do RAI 1022985-65.2020.8.11.0000, porque os executados, ora recorrentes, não participaram do referido recurso.

Postulam seja provido o presente recurso, para reformar parcialmente a decisão agravada, na parte em que não conheceu da impugnação dos Agravantes, pela violação dos artigos 538, §3º, c/c 536, §4º, e 525, §1º, III, todos do CPC, determinada sua apreciação pelo juízo
a quo
, bem assim reconhecer que os 800ha dos Agravantes estão fora do perímetro das matrículas nºs 26.087 e 26.088 do CRI de Diamantino, excluindo-os da lide.

Na contraminuta,
os agravados Ed-Uilson Alves da Silva e outros,
sustentam ausência de interesse de agir, violação a coisa julgada e, no mérito, higidez da reintegração realizada e refazimento do mandado, o que enseja o desprovimento do recurso (id
111206961).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1019133-96.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A decisão recorrida, na parte que é objeto de insurgência pelos ora agravantes
Yoshikasu Oka e Oliana do Prado Oka
, tem o seguinte conteúdo (id 67373496 na origem):

“
No tocante aos argumentos do executado Yoshikazu Oka, petição Id. 66038626, registro que efetivamente não foi decidido nesta instância o mérito da impugnação ao cumprimento de sentença de Id. 35279821, fls. 36-48 dos autos digitalizados para o PJE,
mas em grau de recurso, mais especificamente no Agravo de Instrumento nº 1022985-65.2020.8.11.0000, já ficou consolidado o cumprimento da sentença nos 800 hectares comprovadamente de posse de Yoshikazu Oka
, tendo o TJMT dado como cumprida a sentença no tocante a esses 800 hectares, fato processual que se constitui em coisa julgada formal.

Deste modo,
deixo de conhecer dos argumentos postos por Yoshikazu Oka na petição Id. 66038626, reputando coisa julgada formal as discussões processuais acerca da imissão/reintegração de posse dos exequentes na fração de 800 hectares cuja posse reconhecidamente era de Yoshikazu Oka.
”

No caso, os agravantes Oka, insistem
“que os 800ha cuja posse pertence aos Agravantes/Executados, não se localizam no perímetro das matrículas
nºs 26.087 e 26.088
” e, por isso, pretendem o provimento do agravo a fim de que sua
impugnação seja apreciada na origem, a fim de reconhecer que os tais 800ha dos Agravantes estão fora do perímetro das matrículas nºs 26.087 e 26.088 do CRI de Diamantino, excluindo-os da lide.

Sucede que a questão dos 800hectares que os agravantes aduzem não incidir sobre as matrículas 26.087 e 26.088 já foi exaustivamente discutida e definida no RAC 104781/2017, RAI
1008005 -84.2018.8.11.0000 e 1013094 -54.2019.8.11.0000.

No
RAC
104781/2017,
restou definida a rescisão do contrato entre as partes e consequente reintegração de posse em favor dos agravados exequentes
nas Matrículas de nº 26.087, com 1.452,00 hectares e de nº 26.088 com 484 hectares, ambas do CRI de Diamantino/MT.

No RAI
1008005-84.2018.8.11.0000
, em razão da notícia de oposição de Embargos de Terceiros, restou mantida a decisão recorrida que deferiu liminar para autorizar a reintegração de posse dos agravados na posse dos imóveis rurais descritos nas matrículas nº 26.087 e 26.088 do CRI de Diamantino/MT.

No
RAI 1013094-54.2019.8.11.0000
, foi afastada a tese de necessidade de demarcação das terras:

“...

A imissão de posse nas referidas matrículas foi cumprida na totalidade na data de
22-08-2018 (
ID 13896999), ocasião em que a Oficial de Justiça certificou que, de acordo com informações, até então os OKA é que estavam na posse dos imóveis:

... não há fundamento jurídico suficiente para acolher o pedido de demarcação da área, notadamente porque os limites e confrontações encontram-se definidos nas Matrículas nºs 26.087 e 26.088, do CRI de Diamantino-MT.

Finalmente, no RAI
1012548-96.2019.8.11.0000,
ficou expressamente realçado:

“Registra-se, contudo, que

o levantamento técnico terá por objeto apenas a linha que limita com o agravante, até porque o agravado já foi efetivamente reintegrado na área constante da Fazenda Flor da Mata, de aproximadamente 800ha, inclusive georreferenciada em nome do requerido Yoshikasu Oka, requerido na ação de rescisão de contrato objeto da execução, contra quem a sentença produz seus naturais efeitos.

Posto isso, dá-se provimento ao recurso para que o mandado seja adequadamente cumprido,
ou seja, de modo a retratar, com mais precisão possível, a linha do imóvel objeto do cumprimento de sentença
,
na parte que limita com o agravante, porque incontroversa a imissão a respeito da área georreferenciada em nome do requerido Yoshikasu Oka, antiga Fazenda Flor da Mata
.

Do exposto, andou bem a decisão em não conhecer do pedido dos ora agravantes
Yoshikazu Oka, em razão das diversas vezes que já se decidiu sobre a imissão/reintegração de posse dos exequentes, ora agravados Ed Uilson Alves da Silva e Outros,na fração de 800 hectares cuja posse reconhecidamente era de Yoshikazu Oka, sob pena de violar coisa julgada.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso interposto por
Yoshikasu Oka e Oliana do Prado Oka.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022